Tribunal: TJES
Processo: 0008875-53.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desaparecimento,consunção ou extravio
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008875-53.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO JOSEFA CAIRU JUNIOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTRAVIO CULPOSO DE MUNIÇÃO. ART. 265 C/C ART. 266, AMBOS DO CPM. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por policial militar condenado pela prática do crime de extravio culposo de munição (art. 265 c/c art. 266, ambos do Código Penal Militar), em razão do desaparecimento de 21 (vinte e uma) munições sob sua cautela, fato ocorrido durante mudança de residência. Pretende-se a redução da pena-base fixada em 01 (um) ano de detenção, para patamar próximo ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da pena-base aplicada, tendo em vista a valoração negativa de circunstância judicial prevista no art. 69 do Código Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada em 01 (um) ano de detenção, acima do mínimo legal de 06 (seis) meses, com base em conduta posterior ao delito, considerada de especial reprovabilidade, notadamente a ausência de comunicação do extravio e a tentativa de ocultação do fato com o empréstimo de munições de terceiro.

4. Tal circunstância demonstra insensibilidade e descaso com a Administração Militar, justificando a exasperação da pena-base, dentro dos limites legais e com fundamentação idônea.

5. A dosimetria obedece aos princípios da legalidade, individualização da pena e suficiência da resposta penal, inexistindo nulidade ou excesso.
6. Precedente do TJES confirma a jurisprudência dominante no sentido da validade da elevação da pena-base quando adequadamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

"1. A elevação da pena-base acima do mínimo legal, quando fundamentada em circunstância judicial desfavorável prevista no art. 69 do CPM, é legítima e não configura ilegalidade ou desproporcionalidade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPM, arts. 265, 266 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal 0039745-91.2015.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 25/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
8
875
-
53
.20
2
1
.8.08.00
24

APELANTE: PEDRO JOSAFA CAIRU JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

PEDRO JOSAFA CAIRU JUNIOR
,

em face da sentença proferida nos autos do processo acima epigrafado, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de desaparecimento, consunção ou extravio de munições, na modalidade culposa, nos termos do art. 265 c/c art. 266, ambos do Código Penal Militar.

Irresignado, o ora apelante interpôs Recurso de Apelação, pretendendo a revisão da dosimetria da pena-base com sua fixação próxima ao patamar de 09 (nove) meses de detenção.

Verifica-se que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o recurso em exame. Assim, passa-se à análise da questão trazida ao debate.

Narra a denúncia que:

“
(...) Segundo noticia a peça inquisitorial, a qual serve de base para a presente denúncia, durante a realização da mudança de residência do bairro Santo Antônio para o bairro Grande Vitória, ambos do município de Vitória/ES, o denunciado, por falta de cuidado objetivo, extraviou 21 (vinte e uma) munições, calibre 40, que estavam sob a sua cautela e pertenciam à carga da PMES, fato constatado pelo armeiro da SAM da 12ª CIA IND no dia 26 de julho de 2019 no momento da vistoria para troca das munições. Extrai-se dos autos que os fatos passaram a ser objeto de investigação a partir do termo de vistoria à fl. 08 e da CI/PM/ES/CPOM/12ªCIA IND/SPAJM/N° 049/2019 à fl. 05 que comunicou o referido extravio. Conforme consta, o denunciado teria pego 21 (vinte e uma) munições emprestadas do SD QPMPC MATEUS no intuito de suprir as munições extraviadas que estavam sob sua cautela. Nesse contexto, as munições foram recolhidas como material de prova. O denunciado afirma às fls. 06/07 que não se recorda a data em exato, mas que durante a realização da mudança de residência "de um algum modo" teve extraviada 21 (vinte e uma) munições, calibre.40, que estavam sob a sua cautela. Além disso, o denunciado afirmou que não comunicou a ocorrência do extravio, acrescentando que "informaria quando lhe fosse questionado". Outrossim, quando indagado sobre como fez para apresentar na SAM da 12ª CIA IND as 35 (trinta e cinco) munições que tinha sob sua cautela, o denunciado afirmou que pegou 21 (vinte e uma) munições emprestadas do SD QPMP-C MATEUS, posteriormente identificado como SD QPMP-C MATHEUS RODRIGUES FERNANDES, comandante da 6ª CIA/1º BPM. Através da CI/PMES/1°BPM/6°Cia/s-n°/2019 à fl. 13, o SD QPMPC MATHEUS RODRIGUES FERNANDES relatou que no dia 26 de julho de 2019 foi procurado em sua residência pelo denunciado após o término da escala noturna. O denunciado teria dito que precisava se deslocar até a sede da 12ª CIA IND e por estar fardado poderia haver a necessidade de utilizar a sua arma de fogo, razão pela qual solicitou o empréstimo de 21 (vinte e uma) munições. Além disso, segundo consta, o denunciado faria nova cautela de munições e devolveria ao SD QPMP-C MATHEUS RODRIGUES FERNANDES. Tomando por base as informações passadas, o SD QPMP-C MATHEUS fez o empréstimo e na mesma data, por volta das 13 horas, se deslocou até a sede da 12ª CIA IND para buscar as munições, porém o denunciado não as devolveu (fl. 13). O 1° SGT QPMP-C DANIEL SANTOS DE ASSIS, à época armeiro da SAM, afirmou manteve contato com o denunciado para que o mesmo prosseguisse à SAM para vistoria de rotina e que no local o informou sobre a troca das munições do tipo ETPP por Expo Gold Hex. Apenas depois de ter sido informado sobre tal fato é que o denunciado afirmou que a troca não poderia ser realizada, pois das 35 (trinta e cinco) munições apresentadas 21 (vinte e uma) pertenciam ao SD QPMP-C MATHEUS (fls. 28/30). O exposto revela, portanto, que o denunciado faltou com o dever de cuidado objetivo ao deixar de tomar as cautelas necessárias durante a realização da mudança. Cabe salientar que uma vez sendo o armamento e munições da Corporação acautelado a um militar, recai sobre ele, de forma única e exclusiva, a responsabilidade e o zelo do mesmo, pois o desaparecimento deste coloca sempre em risco a tranquilidade e a paz pública. (...)”

O cerne da insurgência recursal reside na redução da pena-base fixada, remanejando-a a patamar próximo de 09 (nove) meses de detenção.

Verifica-se que sentença recorrida fixou a pena-base em
01 (um) ano de detenção
, fundamentando sua decisão em uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, qual seja, a
"atitude de insensibilidade e indiferença após o crime, deixando de comunicar o extravio e ainda tentando tirar vantagem indevida de colega de farda para o fim de ludibriar a Administração Militar".

É cediço que a fixação da pena-base insere-se na esfera de discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, que, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (no caso, detenção de 06 meses a 02 anos para o crime culposo do art. 266 do CPM), deve eleger o
quantum
ideal para a prevenção e reprovação da infração penal, sempre com a devida fundamentação.

No presente caso, o juízo
a quo
utilizou-se de fundamentos idôneos e suficientes para exasperar a pena-base, indicando uma circunstância judicial desfavorável extraída da conduta do apelante após o crime. A
falta de comunicação imediata do extravio
e a
tentativa de regularizar a situação por meios indevidos
demonstram uma acentuada reprovabilidade da conduta, que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Considerando que a pena cominada para o delito culposo varia de 06 meses a 02 anos de detenção, a aplicação de 01 (um) ano de detenção como pena-base, em face da circunstância desfavorável devidamente fundamentada,
não se mostra desproporcional, ilegal ou teratológica
. Ao contrário, a dosimetria realizada está em consonância com os princípios da individualização da pena e da suficiência para prevenção e reprovação do delito.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência, conforme julgado do eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo (APCr 0039745-91.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; DJES 25/01/2024), que reitera a impossibilidade de redução da pena imposta quando a aplicação da pena-base observa o artigo 69 do Código Penal Militar e o entendimento jurisprudencial.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso
e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.